Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em examinar se o prazo fixado para a prescrição intercorrente transcorreu, fulminando, assim, a pretensão verberada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 3.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 3.2. Nesse interim, deve o exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 3.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 05/06/2018 e durou 1 ano, até 05/06/2019, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, aplicável ao caso. 4.1. O prazo prescricional teria findado em 05/06/2024. Levando em conta a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020 (4 meses e 20 dias), o prazo teria fim no mês de outubro de 2024 (25/10/2024). 4.2. O contraditório foi observado conforme intimação nos autos de origem.
5. A alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos, após o fim do prazo de suspensão, e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos, também não prospera. 5.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente.
6. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que a extinção do processo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.
7. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente”.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 924, V, do CPC; artigo 921, §5o, CPC; Lei 14.010/2020;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; TJDFT, 00084656220108070006, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2022; TJDFT 00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2aTurma Cível, DJE: 26/04/ 2019; TJDFT, 00363406720118070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022.